Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-48.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. No delito de tráfico de drogas, o instituto do redutor legal específico foi arquitetado para a chamada pequena traficância, mais frequentemente aquela que se pratica para o sustento avulso do próprio vício, de modo mais comum por segmentos mais populares e economicamente excluídos da sociedade brasileira, com menor

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. No delito de tráfico de drogas, o instituto do redutor legal específico foi arquitetado para a chamada pequena traficância, mais frequentemente aquela que se pratica para o sustento avulso do próprio vício, de modo mais comum por segmentos mais populares e economicamente excluídos da sociedade brasileira, com menor acesso aos favores e aos equipamentos públicos que haveriam de assistir a dependência química. Não se presta à traficância de quantidades homéricas de drogas que, de regra, se pratica por ordem e encomenda de grandes organizações criminosas, com admirável exposição da saúde pública. Como vem frisando a doutrina do direito penal desde o pós-guerra, é preciso rever o discurso de nossa jurisprudência para um olhar menos invasivo sobre a personalidade do autor e mais atento para a culpabilidade do fato criminoso. Daí, pois, a preocupada necessidade de sempre repensar a jurisprudência desse parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Cuidando-se de traficância exponencial de mais de onze quilos de drogas, não há dúvidas que se trata de traficância praticada em tons empresariais e com inequívoca vocação industrial e grande presteza econômica, inclusive acompanhada de utensílios próprios a isso.